Tribunal: TJMT
Processo: 1002174-85.2025.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002174-85.2025.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRASKI E FONTANA LTDA - CNPJ: 13.578.780/0001-01 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JULIO ANDRASKI - CPF: 589.469.699-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO
.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que extinguiu Embargos à Execução sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há possibilidade de rediscussão, em sede de apelação, da matéria atinente ao indeferimento do benefício da justiça gratuita, quando não impugnada por meio de recurso próprio e tempestivo; e (
ii
) se é legítima a extinção do processo sem resolução de mérito ante o não recolhimento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça acarreta a preclusão da matéria, inviabilizando sua rediscussão em sede de apelação, conforme previsão do art. 1.015, V, do CPC.

4. A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão da justiça gratuita quando há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para o benefício, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

5. O não recolhimento das custas processuais após o indeferimento da justiça gratuita acarreta, por expressa disposição legal, o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme
arts
. 290 e 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não
provido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica à decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita acarreta preclusão da matéria.

A não comprovação da hipossuficiência econômica impede a concessão da gratuidade da justiça.

A falta de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da justiça gratuita justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 99, § 2o; 290; 321, parágrafo único; 330, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0002279-48.2017.8.11.0044, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2021, DJE 26.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

negou provimento ao
Recurso
,
ressaltando a preclusão da matéria relativa à justiça gratuita por ausência de recurso específico contra a decisão que a indeferiu, e reconhecendo a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

O
s agravantes pleiteiam a reforma da decisão monocrática, argumentando: (i) possibilidade de flexibilização da preclusão quando a matéria referente à justiça gratuita é objeto principal do recurso; (
ii
) suficiência da declaração de hipossuficiência para concessão da gratuidade; (
iii
) violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; (
iv
) necessidade de análise do mérito quanto à ilegalidade das cláusulas contratuais; e (v) inversão do ônus
da
sucumbência e condenação em honorários advocatícios.

Devidamente intimado o agravado não apresentou contraminuta conforme certificado no Id
319385856
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central reside na possibilidade de rediscussão, em sede de apelação, da matéria atinente ao indeferimento do benefício da justiça gratuita, quando não impugnada por meio de recurso próprio e tempestivo, bem como na legitimidade da extinção do processo sem resolução de mérito ante o não recolhimento das custas processuais.

Inicialmente, quanto à alegada possibilidade de flexibilização da preclusão, é imperioso destacar que o sistema processual civil brasileiro estabelece momentos próprios para a impugnação das decisões judiciais, sob pena de estabilização da matéria decidida.

No caso em apreço, a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, proferida em 27-03-2025, era recorrível por meio de agravo de instrumento, conforme expressa previsão do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a ausência de interposição do recurso cabível contra decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça acarreta a preclusão da matéria, inviabilizando sua rediscussão em sede de apelação.

Não se desconhece a existência de entendimentos doutrinários que defendem certa flexibilização da preclusão em matéria de justiça gratuita, especialmente quando se trata de garantir o acesso à justiça. Contudo, tal flexibilização não pode ser admitida quando a parte, devidamente representada por advogado, deixa de utilizar o instrumento processual adequado para impugnar a decisão que lhe foi
desfavorável, optando por apresentar simples pedido de reconsideração, como ocorreu no caso em análise.

Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice da preclusão, o que se admite apenas para argumentar, a concessão do benefício da justiça gratuita pressupõe a efetiva demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, não bastando a mera declaração de hipossuficiência quando há elementos nos autos que indicam o contrário.

O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, que pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. No caso concreto, o juízo de primeiro grau, após análise dos documentos apresentados pelos requerentes, concluiu pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, determinando o recolhimento das custas processuais.

A decisão agravada, ao manter o entendimento do juízo a quo, não incorreu em qualquer ilegalidade ou abuso, tendo aplicado corretamente o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, segundo o qual o juiz pode indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Quanto à alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não se vislumbra qualquer ofensa a tais garantias constitucionais. Os agravantes tiveram oportunidade de comprovar sua hipossuficiência econômica, sendo intimados especificamente para tanto,
e também
poderiam ter impugnado a decisão que indeferiu o benefício por meio do recurso cabível, o que não fizeram.

Conforme bem destacado na decisão monocrática, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou nesse sentido, reconhecendo que

“Há evidente preclusão quando a matéria debatida
na Apelação foi objeto de decisão anterior, da qual não houve recurso”

e ainda

“A extinção do processo, sem resolução de mérito, ante a falta de pagamento das despesas processuais implica no cancelamento da distribuição e dispensa o pagamento das custas finais”

(N.U 0002279-48.2017.8.11.0044, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo a decisão monocrática
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025